Tribunal: TJPA
Processo: 0066126-50.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066126-50.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA PROREFIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PAGOS POR OCASIÃO DA ADESÃO AO PROGRAMA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I – Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que
julgou extinta a ação com resolução de mérito, porém, deixou de arbitrar honorários advocatícios por considerar que eles já teriam sido pagos por ocasião da adesão ao Programa PROREFIS.

II- É
incontroverso que a empresa embargante aderiu ao Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS, satisfazendo integralmente, o débito fiscal objeto da ação de execução fiscal ajuizada no 1º grau, razão pela qual juntou petição de desistência/renúncia nos autos do presente processo de embargos à execução.

III- De fato, a adesão do contribuinte a programa de regularização fiscal que contempla honorários advocatícios sobre o débito, como o caso dos autos, afasta a possibilidade de se cobrar/estipular verba honorária judicialmente, sob pena de
bis in idem
.

IV-
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Historiando os fatos, a empresa ora apelada interpôs embargos contra a execução fiscal de nº 0031579-81.2014.8.14.0301, ajuizada pelo Estado do Pará em seu desfavor, esclarecendo que o débito exigido pelo Ente Público havia sido garantido por meio da fiança bancária acostada aos autos, expedida pelo Banco BNP Paribas, com vigência por prazo determinado, todavia, a Fazenda Estadual continuou a realizar as cobranças de tais débitos, além de exigir a cobrança antecipada do ICMS por ocasião da entrada de suas mercadorias no território paraense.

O processo seguia regular tramitação, até que em petição de id. nº 14841311, a empresa embargante informou a adesão ao Programa PROREFIS e o pagamento integral do débito consubstanciado no auto de infração descrito nos autos, requerendo a desistência do feito e a extinção da ação com resolução de mérito, sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista já terem sido calculados e pagos por ocasião da emissão da guia de adesão ao programa.

Em sentença de id. 14841316, o Juízo
a quo
julgou extinta a ação com resolução de mérito, condenando o embargante apenas ao pagamento das custas processuais, visto já terem sido pagos os honorários advocatícios.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. 14841318) que, devidamente contrarrazoados (id. 14841322), foram julgados improcedentes, conforme sentença de id. 14841329.

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual interpôs o presente recurso de apelação (id. 14841330).

Em suas razões, aduz que os honorários advocatícios decorrentes da presente ação de embargos à execução fiscal não foram pagos, na medida em que os embargos formam ação autônoma, apontando que os honorários pagos por ocasião da adesão ao programa PROFERIS referem-se aos honorários da ação de execução fiscal.

Argui nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração por ausência de fundamentação, afirmando que tal decisão serve para julgar todo e qualquer embargo de declaração, eis que não dialoga com nenhum fato específico do presente processo.

Assevera que a adesão ao programa PROREFIS importa efeitos inerentes ao reconhecimento do pedido e a renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação irá se equivaler à decisão que culminasse por julgar improcedente a demanda inicial, o que faz incidir os comandos normativos do art. 90 do CPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e condenar a empresa embargante ao pagamento dos honorários advocatícios.

A Parte Apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos da Fazenda Pública (id. 14841333).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso tem por objeto reformar a sentença que julgou extinta a ação com resolução de mérito, todavia, deixou de arbitrar honorários advocatícios por considerar que eles já teriam sido pagos por ocasião da adesão ao Programa PROREFIS.

O Apelante sustenta
que os honorários advocatícios decorrentes da presente ação de embargos à execução não foram pagos, apontando que os honorários pagos por ocasião da adesão ao programa PROFERIS referem-se aos honorários da ação de execução fiscal.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Conforme consta nos autos, é incontroverso que a embargante aderiu ao Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS, instituído pela Lei nº 9.389/2021 e regulamentada pelo Decreto nº 2.103/2021, satisfazendo, integralmente, o débito fiscal objeto da ação de execução fiscal ajuizada no 1º grau (processo nº 0031579-81.2014.8.14.0301), razão pela qual juntou petição de desistência/renúncia nos autos do presente processo de embargos à execução.

Não obstante, o Decreto nº 2.103/2021 que regulamentou a Lei nº 9.389/2021, dispõe em seus arts. 3º e 7º, parágrafo único,
in verbis
:

Art. 3º A formalização do pedido de adesão ao Programa implica o reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, ficando condicionada à
desistência da ação ou eventuais recursos, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam nos autos judiciais respectivos
, e da desistência ou renúncia de eventuais impugnações e recursos apresentados no âmbito administrativo.

Art. 7º A concessão dos benefícios previstos neste Decreto:

I -
não dispensa
, na hipótese de débitos ajuizados ou inscritos em dívida ativa, o pagamento das custas, emolumentos judiciais e
dos honorários advocatícios
;

[...]

Parágrafo único. Os
honorários advocatícios
incidirão
apenas
sobre o montante a ser pago pelo contribuinte, observando-se o valor total resultante da redução e do parcelamento aplicados, na forma deste Decreto.

Da análise do dispositivo em questão, observa-se que, de fato, a adesão do contribuinte a programa de regularização fiscal, que contempla honorários advocatícios sobre o débito, como o caso dos autos, afasta a possibilidade de se cobrar/estipular verba honorária judicialmente, sob pena de
bis in idem
.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou tese de que a condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal, para fins de adesão a programa de anistia, configura inadmissível
bis in idem
, quando o encargo estipulado já abrange a verba honorária (cf. STJ, 1ª Seção, REsp n. 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/05/2010).

No mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
DESISTÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EM FACE

DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL COM

INCLUSÃO DE 1% DO DÉBITO A TÍTULO DE HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO

DE BIS IN IDEM.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. (...) II – Esta Corte firmou entendimento, em precedente julgado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, segundo a qual a condenação em honorários advocatícios, do contribuinte que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para efeito de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo prescrito no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária (REsp 1.143.320/RS). III – Caso em que a empresa formulou pedido de desistência de embargos à execução fiscal, cujo objeto era a cobrança de contribuições previdenciárias, em face de adesão a parcelamento previsto na Lei n. 10.684/2003, no qual foi incluso o percentual de 1% do débito a título de honorários advocatícios. Descabida a cobrança de honorários a título de cumprimento de sentença. IV – A Agravante não apresenta, no recurso, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V – Agravo Interno improvido.” (STJ, 1ª Turma, AgInt no REsp n. 1.644.435/AL, Rel.ª Min.ª Regina Helena Costa, DJe de 28/09/2017 - negritei)

Dessa forma, considerando que, quando da adesão da empresa ao referido programa os honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública/embargada foram abrangidos pelo aludido programa, não há que falar em condenação aos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 10/01/2024